Tribunal: TJBA
Processo: 8179625-34.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8179625-34.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: MARIA DA GLORIA BRANDAO e outros

Advogado(s)
:
ANDRE TONHA CARDOSO, VINICIUS DOMINGUEZ FERREIRA, JULIANA FERREIRA DE CASTRO SCAVAZZA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO E CIRURGIA EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. CARÊNCIA CONTRATUAL. MITIGAÇÃO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR TOTAL DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde de autogestão contra sentença que, nos autos de Ação Cominatória e Indenizatória, julgou procedentes os pedidos para confirmar tutela de urgência que determinou a autorização e o custeio integral de internação hospitalar e cirurgia de urgência em favor de beneficiária idosa diagnosticada com neoplasia de cólon com obstrução intestinal, bem como condenou a Ré ao pagamento de indenização por danos morais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde de autogestão pode negar internação hospitalar em situação de urgência sob o fundamento de carência contratual não cumprida; (ii) estabelecer se a recusa de cobertura em contexto de risco imediato à vida configura dano moral indenizável; (iii) determinar se a base de cálculo dos honorários advocatícios deve abranger o valor econômico da obrigação de fazer cumulada com a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se que, embora inaplicável o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde de autogestão, incidem as normas do Código Civil, do Estatuto do Idoso e os princípios da boa-fé objetiva, especialmente tratando-se de direitos fundamentais à vida e à saúde.

Conclui-se que a situação clínica da beneficiária caracteriza emergência (ID 94376287), nos termos dos arts. 12, V, “c”, e 35-C, I, da Lei nº 9.656/98, impondo a obrigatoriedade de cobertura integral do atendimento, inclusive internação e cirurgia, ainda que não cumprido o prazo de carência contratual.

Afasta-se a discussão de distinção entre carência ambulatorial e hospitalar quando esta se contrapõe ao risco imediato de vida, porquanto cláusulas contratuais de carência devem ser mitigadas diante da proteção constitucional à saúde e à dignidade da pessoa humana.

Considera-se ilícita a negativa de cobertura que frustra a legítima expectativa do segurado em momento de extrema vulnerabilidade, sobretudo tratando-se de paciente idosa, expondo-a a angústia e risco concreto de agravamento do quadro clínico.

Reconhece-se a configuração do dano moral, pois a recusa indevida de internação em situação de emergência/urgência ultrapassa o mero dissabor e atinge a esfera da personalidade, sendo desnecessária a prova do prejuízo extrapatrimonial.

Mantém-se o valor da indenização por danos morais fixado na origem (R$ 15.000,00) por observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Afirma-se que a base de cálculo dos honorários advocatícios deve abranger o proveito econômico total obtido pela parte vencedora, compreendendo tanto a obrigação de fazer economicamente mensurável quanto a condenação ao pagamento de quantia certa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC e da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º; CC, art. 927; CPC, arts. 85, § 11; Lei nº 9.656/98, arts. 12, V, “c”, e 35-C, I; Lei nº 10.741/2003.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no AREsp nº 2.622.121/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 28.04.2025; STJ, EAREsp nº 198.124/RS, Segunda Seção, j. 27.04.2022; TJBA, Apelação nº 0329147-58.2015.8.05.0001, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 29.06.2021; TJBA, Apelação nº 0062343-34.2011.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 24.11.2020; TJPE, Agravo de Instrumento nº 00021489620238179000, Rel. Des. Paulo Roberto Alves da Silva, j. 24.02.2025; TJDF, Agravo de Instrumento nº 0750209-57.2023.8.07.0000, Rel. Des Carmen Bittencourt, j. 05.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8179625-34.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e como apelada MARIA DA GLORIA BRANDAO.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-239